Tribunal: TJDFT
Processo: 0733919-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO FEITO. VALORES INCONTROVERSOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A manutenção do depósito judicial não é obrigatória quando não decorre de determinação legal ou judicial como condição para concessão de tutela de urgência, tal qual previsto no art. 300, § 1o, do Código de Processo Civil.
2. Em se tratando de depósito parcial do valor correspondente ao débito discutido, de maneira voluntária, o levantamento do valor possui o condão de minimizar o prejuízo sofrido pelo credor.
3. Recurso conhecido e provido.